Tribunal: TJBA
Processo: 8012908-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012908-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ARTUR CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - Defensora Pública Aline de Azevedo da Silva

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA POR DELEGADO DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA, À PARIDADE DE ARMAS E AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente ARTUR CARVALHO DA SILV
A
, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, questionando a legalidade de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, em audiência de instrução, deferiu o pedido do Ministério Público para substituir uma testemunha de acusação não localizada pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito. A impetração alega que a decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e o sistema acusatório, além de ter sido proferida em momento processual inadequado,
incidindo a p
reclusão
consumativa,
e sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a decisão que autoriza a substituição de testemunha de acusação não localizada pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito, diante de alegada preclusão consumativa e violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva do
P
aciente configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico
pátrio
admite a substituição de testemunha quando comprovada a impossibilidade de sua localização, hipótese prevista no art. 451, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

4.
No caso em tela, a certidão do oficial de justiça comprovou que a testemunha originalmente arrolada não foi encontrada, havendo informação de mudança de residência para outro Estado, circunstância que legitima a substituição autorizada pelo magistrado.

5. O juiz exerce poder instrutório na condução da instrução criminal, podendo determinar a oitiva de outras testemunhas que reputar necessárias à elucidação dos fatos, nos termos do art. 209 do CPP.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de ilegalidade na substituição de testemunhas ou na oitiva de testemunha não arrolada quando autorizada pelo magistrado no exercício de seu poder instrutório.

7. O depoimento de Delegado de Polícia que presidiu o inquérito é juridicamente admissível, pois o art. 202 do CPP dispõe que toda pessoa pode ser testemunha, inexistindo impedimento legal para autoridades policiais prestarem depoimento em juízo.

8. Eventual natureza indireta do depoimento ou possível tendência acusatória constituem questões relativas à valoração da prova, a serem apreciadas no julgamento, sob o crivo do contraditório.

9. Não se demonstra prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

10. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado e do risco de reiteração delitiva em razão de condenação anterior, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A substituição de testemunha é admissível no processo penal, por aplicação subsidiária do art. 451 do CPC, quando demonstrada a impossibilidade de localização da testemunha originalmente arrolada.

2. A autoridade policial que presidiu o inquérito pode prestar depoimento como testemunha, nos termos do art. 202 do CPP, cabendo ao julgador valorar a credibilidade do depoimento.

3. A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 41, 202, 209, 312, 313 e 563; CPC, art. 451, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 187.648/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 117.506/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.10.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgRg no HC nº 730.187/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma,
j.
05.04.2022, DJe 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8012908-30.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor
d
o
Paciente

ARTUR CARVALHO DA SILVA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02